Tribunal: TJDFT
Processo: 0752917-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. É competente o Tribunal de Justiça para julgar habeas corpus impetrado em face de decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, mas o remédio só é admissível quando houver teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser o Tribunal utilizado como instância revisora das decisões judiciais proferidas no âmbito daquele microssistema.
2. Agravo regimental conhecido e não provido.